Tribunal: TJMT
Processo: 0002687-58.2004.8.11.0088
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002687-58.2004.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEGAO DE TAL (APELANTE), VALDIR DA SILVA ROCHA (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIS HARLEY DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MESSIAS DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), NEGÃO DE TAL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002687-58.2004.8.11.0088

APELANTE: VALDIR DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DO ART. 121 E ART. 211 DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DESTINADA AO ADVOGADO DATIVO – QUANTUM FIXADO AQUÉM DO MÍNIMO PREVISTO NA TABELA DA OAB/MT – POSSIBILIDADE – VALOR DESPROPORCIONAL AO LABOR PRATICADO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Embora o arbitramento de honorários ao defensor dativo não esteja vinculada a tabelas organizadas pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, os valores ali indicados podem servir de referência para remunerar o trabalho executado por esses profissionais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002687-58.2004.8.11.0088

APELANTE: VALDIR DA SILVA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
VALDIR DA SILVA ROCHA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT,
que

declarou extinta a punibilidade em relação à conduta delitiva tipificada no art. 211,
caput
, do Código, impronunciou o acusado quanto ao delito previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal, com arbitramento de verba honorária ao defensor dativo em 4 (quatro) URH’s
(cf. Id. n.o 149215177)
.

Em síntese, sustenta o apelante que o Juízo deveria ter fixado os honorários em 13 (treze) URH’s, conforme estabelece a tabela da OAB/MT, considerando que o defensor dativo nomeado atuou “
em todo o percurso da ação, ou seja, até a r. sentença de prescrição e impronúncia
” (cf. Id. n.o 149215179).

O Ministério Público Estadual não demonstrou interesse em apresentar contrarrazões ao recurso interposto, por entender que o pleito “
diz respeito exclusivamente ao valor dos honorários advocatícios a serem arbitrados em favor do causídico do réu, questão esta de cunho puramente patrimonial e de interesse individual que em nada dialoga com os interesses institucionais
” do órgão (cf. Id. n.o 149215183).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.o 155539186).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002687-58.2004.8.11.0088

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a irresignação recursal reside, exclusivamente, no arbitramento de honorários ao advogado dativo, que foram fixados nos seguintes termos:

“Fixo em favor do advogado dativo, Dr. Moacir Pereira dos Santos, honorários no montante de 4 URH, que a meu sentir, se amoldam com justeza aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que são, na dicção do julgamento que fixou o Tema 984/STJ, os vetores principais para arbitramento de honorários ao defensor dativo no processo penal, o qual não fica condicionado e nem limitado pela tabela meramente informativa de valores veiculada pelas seccionais da OAB.”

Embora o arbitramento de honorários não esteja vinculado a tabelas organizadas pelas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil, os valores ali indicados podem servir de referência para remunerar os trabalhos executados por esses profissionais.

Quanto ao tema, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Esta Corte fixou a tese de que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado (REsp 1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 4/11/2019). [...]”
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1651759/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

No presente caso, o advogado, DR. MOACIR PEREIRA DOS SANTOS, inscrito na OAB/MT sob o no 14.462/B, foi nomeado para promover a defesa técnica do recorrente, em virtude de sua hipossuficiência financeira (cf. Id. n.o 149213192).

Conquanto a ação penal não se revista de especial complexidade, a nomeação do advogado dativo ocorreu em 11 de dezembro de 2017 e, desde então, o profissional promoveu a defesa técnica de VALDIR DA SILVA ROCHA em todos os atos processuais.

À vista disso, considero inadequada a fixação dos honorários advocatícios abaixo do patamar mínimo indicado na tabela da referida entidade de classe, impondo-se a sua majoração para 13 (treze) URH’s, consoante a tabela disponibilizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato Grosso (item 9.3, Tabela XIX, da Resolução 96/2007 da OAB-MT).

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o presente apelo para majorar a verba honorária destinada ao advogado dativo, DR. MOACIR PEREIRA DOS SANTOS, inscrito na OAB/MT sob o no 14.462/B, para 13 (treze) URH’s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023